Tribunal: TJMT
Processo: 1006733-39.2024.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006733-39.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), JOAO PEREIRA DA SILVA - CPF: 171.560.171-87 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1006733-39.2024.8.11.0002.

APELANTE:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:
JOÃO PEREIRA DA SILVA.

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA EXORBITANTE. FALHA NA TELEMEDIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA COBRANÇA. REFATURAMENTO PELA MÉDIA DE CONSUMO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CORTE DO SERVIÇO OU NEGATIVAÇÃO. MERO DISSABOR.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pela concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a inexigibilidade de faturas de consumo impugnadas, determinou o refaturamento das cobranças com base na média histórica da unidade consumidora e condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a concessionária comprovou a regularidade das cobranças impugnadas relativas ao consumo de energia elétrica; e (ii) se a irregularidade parcial do faturamento, desacompanhada de suspensão do serviço ou negativação do consumidor, configura dano moral indenizável.

III.

Razões de decidir

3. A perícia judicial concluiu pela incompatibilidade entre o consumo faturado e o histórico energético da unidade consumidora, apontando provável distorção temporal decorrente de falha operacional na leitura da telemedição, além da ausência de documentação técnica suficiente para demonstrar a regularidade da recomposição do consumo realizada pela concessionária.

4. A concessionária não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, II, do Código de Processo Civil, razão pela qual se mostra legítima a declaração de inexigibilidade das faturas impugnadas e o refaturamento das cobranças com base na média histórica de consumo da unidade consumidora.

5. A mera cobrança indevida, por si só, não enseja compensação por danos morais quando ausentes circunstâncias excepcionais aptas a demonstrar efetiva lesão aos direitos da personalidade do consumidor.

6. Inexistindo comprovação de suspensão do fornecimento de energia elétrica, inscrição em cadastros restritivos de crédito, protesto do débito ou adoção de medidas coercitivas vexatórias, a controvérsia permaneceu restrita ao âmbito dos dissabores inerentes às relações de consumo.

IV.

Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantida, no mais, a sentença recorrida. Redistribuição dos ônus sucumbenciais na proporção de 50% para cada parte, observada eventual gratuidade judiciária.

Tese de julgamento: “A concessionária de energia elétrica possui o ônus de demonstrar, mediante elementos técnicos e documentais idôneos, a regularidade da cobrança impugnada pelo consumidor. A mera cobrança indevida, desacompanhada de suspensão do serviço essencial, negativação do nome do consumidor ou medida coercitiva vexatória, não configura dano moral indenizável.”

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1006733-39.2024.8.11.0002.

APELANTE:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:
JOÃO PEREIRA DA SILVA.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c revisão de faturas e indenização por danos morais ajuizada por
JOÃO PEREIRA DA SILVA.

Consta dos autos que o autor alegou ser titular da unidade consumidora nº 6/2894384-3 e afirmou ter sido surpreendido com cobranças excessivas nas faturas de energia elétrica referentes aos meses de dezembro/2023, janeiro/2024 e fevereiro/2024, após substituição do medidor da unidade consumidora ocorrida em novembro de 2023.

Sustentou que os valores cobrados destoavam substancialmente da média histórica de consumo, requerendo a declaração de inexigibilidade dos débitos, revisão das faturas, manutenção do fornecimento de energia elétrica e indenização por danos morais.

A tutela de urgência foi deferida para impedir a suspensão do fornecimento de energia elétrica.

Regularmente citada, a requerida apresentou contestação, defendendo a regularidade do faturamento e sustentando que o aumento do consumo decorreu de compensação de consumo acumulado após faturamento anterior realizado por média, em razão da substituição do medidor da unidade consumidora. Alegou inexistência de falha na prestação do serviço e ausência de dano moral indenizável.

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar indevidas as faturas referentes aos meses de dezembro/2023, janeiro/2024 e fevereiro/2024, determinar o refaturamento com base na média dos últimos 12 meses anteriores, confirmar a tutela anteriormente deferida e condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 9.000,00, acrescidos dos consectários legais, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Irresignada, a concessionária interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a regularidade das cobranças impugnadas, afirmando que o faturamento decorreu de consumo efetivamente registrado e regularmente compensado, nos termos do art. 323 da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL.

Aduziu inexistência de defeito no medidor, ausência de ilicitude na conduta adotada e inexistência de dano moral indenizável, requerendo a reforma integral da sentença.

Em contrarrazões, a parte apelada pugnou pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença, sustentando a falha na prestação do serviço e a legitimidade da condenação imposta.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se à regularidade das cobranças impugnadas e à configuração, ou não, do dano moral indenizável.

Pois bem.

Conforme se extrai dos autos, a perícia judicial concluiu pela incompatibilidade do consumo faturado com o histórico energético da unidade consumidora, apontando provável distorção temporal de faturamento associada à falha operacional na etapa de leitura da telemedição, além da insuficiência de documentação técnica apta a demonstrar a regularidade da recomposição do consumo efetuada pela concessionária (Id. 372020404).

Nesse contexto, correta a declaração de inexigibilidade das faturas impugnadas e a determinação de refaturamento com base na média de consumo da unidade consumidora, uma vez que a concessionária não se desincumbiu adequadamente do ônus de demonstrar a regularidade integral da cobrança, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL, RESTITUIÇÃO INDÉBITO EM DOBRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – IMPROCEDÊNCIA – FATURA MENSAL DE CONSUMO COM VALOR ELEVADO – FATURA COBRADA COM ACÚMULO DE CONSUMO POR AUSÊNCIA DE COBRANÇA NOS MESES ANTECEDENTES – APURAÇÃO COM BASE NA MÉDIA DE CONSUMO – IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO – COBRANÇA INDEVIDA – REFATURAMENTO – DANO MORAL – QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO PROVIDO. Não obstante seja legítima a metodologia de cálculo com base na média do consumo, em hipótese de impedimento de acesso para leitura, no caso dos autos não houve comunicação pela concessionária de que havia tal impedimento de leitura, além de não ter sido demonstrado o método utilizado para o faturamento. A cobrança indevida de diferença de consumo, seguida de interrupção, também indevida, no fornecimento do serviço, constitui ato ilícito que enseja indenização por danos morais, cujo valor indenizatório deve ser arbitrado com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10265762420238110002, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 14/08/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/08/2024).

Todavia, assiste razão à apelante quanto ao afastamento da condenação por danos morais.

Embora tenha sido reconhecida a irregularidade parcial do faturamento, não se verifica, no caso concreto, circunstância excepcional apta a caracterizar efetiva violação aos direitos da personalidade do consumidor.

Isso porque não há comprovação de suspensão do fornecimento de energia elétrica, inscrição do nome da parte autora em cadastros restritivos de crédito, protesto do débito ou qualquer outra medida de cobrança vexatória capaz de extrapolar os limites do mero dissabor cotidiano.

Nesse seguimento:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA EXORBITANTE . AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA COBRANÇA. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS OU NEGATIVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO . RECURSO DE APELAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO DA REQUERENTE NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME. Recursos de Apelação e Adesivo interpostos contra sentença que julgou procedentes os pedidos da autora para: (a) declarar a inexistência do débito de R$ 2 .705,74, referente à fatura de energia elétrica; (b) condenar a ré à restituição em dobro dos valores pagos; e (c) fixar indenização por dano moral em R$ 3.000,00. A concessionária alega regularidade da cobrança e inexistência de dano moral; a consumidora, em recurso adesivo, requer majoração da indenização para R$ 10.000,00 e reconhecimento de litigância de má-fé da ré . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a cobrança de R$ 2.705,74 referente ao consumo de energia elétrica foi regularmente apurada pela concessionária; (ii) determinar se a cobrança indevida, sem corte do fornecimento ou negativação do nome do consumidor, enseja dano moral indenizável. III . RAZÕES DE DECIDIR O recurso da Energisa é conhecido, pois atende ao princípio da dialeticidade previsto no art. 1.010, II e III, do CPC, demonstrando fundamentos de fato e de direito aptos a impugnar a sentença, em consonância com a jurisprudência do STJ (REsp 1.665 .741/RS; AgInt no REsp 1.823.145/SP). A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (arts . 2º, 3º e 6º, VIII, do CDC), sendo legítima a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência técnica da autora. A concessionária não comprova a regularidade da cobrança, pois não apresenta documentos que demonstrem a impossibilidade de leitura do medidor, tampouco prova técnica que confirme que o valor cobrado decorreu de consumo efetivo. A desproporção entre o histórico de consumo e o valor da fatura afasta a presunção de veracidade das informações constantes da conta. Contudo, a simples cobrança indevida, desacompanhada de corte no fornecimento de energia ou inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos, não configura dano moral, conforme precedentes do TJMT (N .U 1005420-45.2021.8.11 .0003; N.U 0001871-23.2018.8 .11.0044). Mantém-se, portanto, a declaração de inexistência do débito e a restituição em dobro dos valores pagos, afastando-se apenas a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso da Energisa parcialmente provido. Recurso adesivo da autora desprovido. Tese de julgamento: A concessionária de energia elétrica tem o ônus de demonstrar, de forma técnica e documental, a regularidade da cobrança questionada pelo consumidor. A mera cobrança indevida, desacompanhada de corte no fornecimento ou negativação do nome do consumidor, não enseja dano moral . Nas ações de consumo, a inversão do ônus da prova é cabível quando evidenciada a hipossuficiência técnica do consumidor.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10000447020248110101, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 20/11/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/11/2025).

No caso dos autos, embora tenha havido controvérsia acerca da legitimidade das cobranças, a situação não ultrapassou a esfera dos aborrecimentos inerentes às relações de consumo, inexistindo elementos que evidenciem efetivo abalo moral indenizável.

Assim, impõe-se o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Dispositivo.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação apenas para afastar a condenação por danos morais, mantendo, no mais, a sentença recorrida em todos os seus demais termos.

Diante da sucumbência recíproca, redistribuo os ônus sucumbenciais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para a requerida e 50% (cinquenta por cento) para o autor, observada eventual assistência judiciária.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2026